Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-85.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006732-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE ALVES DE ARRUDA - CPF: 045.039.641-00 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 801.948.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA FERNANDA ALVES - CPF: 069.136.299-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA SILVA BEZERRA - CPF: 061.168.631-75 (VÍTIMA), HELRE BROCKER LINHARES - CPF: 023.062.001-90 (ASSISTENTE), JONILTON DUARTE DE LIMA - CPF: 503.016.401-49 (ASSISTENTE), CAMILO ALVES DA COSTA - CPF: 029.532.681-62 (ASSISTENTE), MARCIO LANDI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, 13 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, C/C ART. 61, II,
F
E ART. 69 DO CP)
.
CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA SIMPLES
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA.
2. REDUÇÃO DA PENA.
PROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INERENTES. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES DE AMBOS OS DELITOS.
3.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
. PROCEDÊNCIA.

4.

RECURSO
PROVIDO
EM PARTE.

PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

“(...). Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio (...).”
. (N.U 1040301-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

2.
Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime (no caso do crime de Lesão corporal qualificada), considerando-se que a exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e situação de vulnerabilidade da vítima, são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal não servindo para individualizar a conduta criminosa;

3.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do
quantum
anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para os R$ 3.000,00 almejados pela Defesa é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luiz Henrique Alves de Arruda
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença prolatada pela
M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.,
nos autos da Ação Penal n
1006732-85.2023.8.11.0003, em que foi
condenado
, ao cumprimento, em regime
aberto
da pena de

1 ano e 6 meses
de
reclusão
e
7 meses
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
R$ 5.0000
, a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática em contexto de violência doméstica e em concurso material, dos crimes de
Lesão corporal qualificada
e
Dano qualificado
, previstos, respectivamente, no art. 129, § 13 e art. 168, par. ún., I c/c art.61, II,
f
e art. 69, do CP
.

Em suas
razões
recursais, o Apelante busca a:
I)

desclassificação
do Dano qualificado para a modalidade simples
“
uma vez que a violência que foi descrita no caderno processual NÃO FOI O MEIO para a consumação do delito de dano (...)”
;
II)

retificação da primeira fase dosimétrica dos dois crimes
, com a exclusão da avaliação negativa do vetor da culpabilidade para ambos e da circunstância judicial referente aos motivos do crime em relação

à Lesão corporal qualificada; III),
mitigação, para R$ 3.000, 00
, do valor
da indenização por danos morais à vítima (Id.
175052284).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id.
175052292
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou
parecer
pelo
provimento
do apelo (Id. 200580174), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar o APELANTE pela prática dos crimes descritos no art. 129, 13º e art. 163, Parágrafo Único, I, ambos do CP, às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (Lesão Corporal) e 7 (sete) meses de detenção (Dano Qualificado), em regime inicial aberto e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima (art. 387, IV, do CPP), absolvendo-o em relação aos crimes previstos no art. 147 e art. 148, §§1º e 2º do CP. Irresignação defensiva:
1
-
A desclassificação do crime de Dano Qualificado para Dano Simples, com a consequente readequação da pena.
Improcedência
– dano praticado com violência e grave ameaça à vítima – violência empregada contra a vítima também com a finalidade de danificar o seu aparelho celular – condutas autônomas praticadas num único contexto fático.
2 -
O afastamento da negativação das circunstâncias judiciais “culpabilidade”, em relação aos delitos de Lesão Corporal e Dano e “motivos do crime”, quanto ao delito de Lesão Corporal.
Procedência
– fundamentação inidônea utilizada pela juíza sentenciante para a negativação da “culpabilidade” em relação a ambos os delitos – Enunciado nº 12/TCCR/TJMT– a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP – jurisprudência corroborativa – justificativa equivocada apresentada na sentença para negativar o “motivos do crime”, em relação ao crime de Lesão Corporal – orientação doutrinária.
3 -
A redução da quantia fixada a título de reparação dos danos causados à vítima, à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inviabilidade
– preservação do valor indenizatório arbitrado à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos materiais e morais causados à vítima – valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto – crimes praticados em situação de violência doméstica – inexistência de elementos concretos nos autos que demonstrem a hipossuficiência do APELANTE – observação
do caráter
pedagógico do valor indenizatório – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO do recurso e PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos dias 12 de março e 13 de março de 2023, durante o dia e a noite, em uma residência particular situada na Av. José Augustinho Neto, bairro Conjunto São José I, na cidade de Rondonópolis-MT,

Luiz Henrique Alves de Arruda
,
mediante violência e grave ameaça, destruiu o parelho celular da marca Samsung, modelo A-13, de sua companheira
Maria Rita da Silva Bezerra
, bem como desferiu contra ela socos e chutes, a arrastou pelos cabelos e a jogou na cama, causando-lhe equimose violácea na região palpebral inferior esquerda, equimose violácea no terço superior do braço esquerdo, escoriação na região supra-hioidiana direita, escoriações na nuca e supraclavicular a direita e equimose

violácea e avermelhada na região posterior do terço inferior da coxa esquerda.

Narra a denúncia que há época dos fatos, o casal convivia em união estável há 2 anos, tinha uma filha de 1 aninho e a relação era marcada por desentendimentos acerca de relacionamentos anteriores, tanto que na noite dos crimes,
Maria Rita
viu no telefone do companheiro mensagens trocadas por ele com outra mulher, jogou o aparelho sobre a cama, declarou o fim do relacionamento e começou a juntar suas roupas a fim de ir embora da residência, porém foi interrompida por
Luiz Henrique
que, após dizer que a ação da convivente tinha por objetivo reatar relacionamento pretérito, passou a agredi-la fisicamente.

Assustada,
Maria Rita
pegou seu aparelho de telefone celular e enviou mensagem a uma colega de trabalho pedindo ajuda. Ao ver a ofendida com o telefone,
Luiz Henrique
tomou o objeto de sua mão, quebrou o aparelho, retirou o chip e o colocou em seu próprio celular, ordenando que, caso alguém entrasse em contato, era para ela dizer que estava tudo bem.

Ato contínuo, a colega a quem
Maria Rita
havia solicitado ajuda ligou,
Luiz Henrique
atendeu e colocou a ligação na função viva voz, porém, antes disse à vítima que se ela o denunciasse a mataria. A colega de trabalho da ofendida perguntou se estava tudo bem, ela respondeu que sim e encerrou o telefonema.

Na sequência,
Maria Rita
correu para fora da residência, mas, ao ouvir o choro da filha, voltou para pegar e amparar a criança, momento em que
Luiz Henrique
a pegou, enforcou, jogou-a sobre a cama, sentou-se sobre os seios dela, travou seus braços dela com os joelhos e a enforcou até a perda da consciência, causando as lesões supracitadas.

Após as investigações preliminares,

Luiz Henrique Alves de Arruda
foi denunciado pela suposta prática, em
no contexto de violência doméstica e familiar,
dos crimes de Ameaça, Cárcere privado,
Lesão corporal qualificada e Dano qualificado.

Mais tarde, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
pela
M. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT
, que condenou o Apelante à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão e 7 meses de detenção
em regime
aberto
e ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, pela autoria dos delitos de
Lesão corporal qualificada e Dano qualificado
.

Inconformado,
o Apelante busca a:
I)
desclassificação do Dano qualificado para a modalidade simples
“
uma vez que a violência que foi descrita no caderno processual NÃO FOI O MEIO para a consumação do delito de dano (...)”
;
II)
retificação da primeira fase dosimétrica dos dois crimes, com a exclusão da avaliação negativa do vetor da culpabilidade para ambos e da circunstância judicial referente aos motivos do crime em relação

à Lesão corporal qualificada; III), mitigação, para R$ 3.000, 00, do valor
da indenização por danos morais à vítima (Id.
175052284).

Assiste-lhe parcial razão. Explico.

I. Deixo de tecer comentários acerca da existência material dos delitos e da respectiva autoria, pois não impugnadas neste apelo, passando, direto à análise do pleito desclassificatório.

Nos termos do art. 163, par. ún., I, do CP, comete o crime de dado qualificado aquele que destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, se valendo, para tanto, de violência ou grave ameaça à pessoa.

Em síntese: a violência ou grave ameaça deve ser o meio para a execução do dano.

À propósito, colho excertos doutrinários,
litteris
:

"Somente haverá a qualificadora quando a violência ou grave ameaça constituírem meio para produzir o dano, caso contrário, por exemplo, se, após praticado o dano, sendo surpreendido pela vítima, agride-a, produzindo-lhe lesões corporais, responde pelo crime de dano simples em concurso material com o crime de lesões corporais, e não pelo crime de dano qualificado" (Cezar Roberto Bitencourt in

Código Penal Comentado, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2004, p. 722).

"Dano praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I): tal delito somente se aperfeiçoa quando a violência à pessoa ou a grave ameaça são empregadas com o intuito de viabilizar a concretização dos danos, ou seja, antes ou durante a execução do crime. Se o dano se consumou sem violência à pessoa mas, posteriormente, há emprego de violência contra a vítima, haverá dano simples em concurso material com lesão corporal" (Fernando Capez in Curso de Direito Penal, parte especial, v. 2, Saraiva, São Paulo, 2003, p. 436).

No caso em tela, o que se tem é que no contexto fático em que foi cometido o delito de dano, onde o Apelante tomou o aparelho de telefone celular das mãos da vítima e o quebrou, evidencia a utilização de violência contra à pessoa como meio de execução do crime, obstando, via de consequência, a desclassificação da conduta para dano simples;

Em arremate, confira-se o entendimento deste TJMT quanto à matéria:

“(...). Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio (TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003).” (TJMT, AP N.U 1002977-24.2021.8.11.0003). (...)”. (N.U 1040301-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

II.
Por outro lado, com razão o Apelante quando busca a retificação da primeira etapa dosimétrica de ambos os crimes.

Realmente, a culpabilidade não poderia ser considerada desfavorável porque, a negativação –

nos dois crimes – sob o fundamento de que, o apelante, “possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve” não se mostrou adequado e, nesse ponto, aplica-se o
Enunciado n. 12
, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Prosseguindo, consta-se que avaliação desfavorável dos
motivos do crime de Lesão corporal
(sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação) apresenta fundamento genérico, vazio e absolutamente inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap nº 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade para os dois crimes e dos motivos do crime no de Lesão corporal, readéquo as reprimendas
, o que faço da seguinte forma:

-

A
pena prevista para o crime de
Dano qualificado
(art. 163, par. ún., I, do CP) é de
detenção
, de
6

meses a 3 anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

Mantida a avaliação desfavorável dos
motivos no crime
e me valendo do mesmo critério da sentença (elevou a pena-base em 1 mês por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis), majoro a reprimenda inicial em 15 dias de detenção, chegando ao quantum de
6 meses e 15 dias de detenção
.

Ademais, compenso a agravante

do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido em ambiente doméstico) com a atenuante da confissão espontânea. Inexistentes causas de aumento/diminuição de pena, torno a pena definitiva em
6 meses e 15 dias de detenção
.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, deixo de fixar a pena de multa diante da omissão da sentença quanto ao ponto.

-

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a elevar a pena-base do crime de
Lesão Corporal qualificada
de modo que a estipulo em
1 ano de reclusão
a qual torno definitiva à mingua de qualquer outro elemento capaz de lhe modificar.

Mantenho o regime prisional aberto estipulado na sentença.

III
. O pleito de redução do valor indenizatório fixado na sentença também comporta provimento.

Como sabido,
o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, entretanto, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Por outro lado, se infere do termo de qualificação e interrogatório de Id. 175052158, que o Apelante é pai de 3 filhos, paga pensão a dois deles, possui financiamento imobiliário e aufere, como motorista autônomo, o valor mensal médio de R$ 2.500,00, razão pela qual o valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em R$ 3.000,00,
quantum
este postulado pela defesa em suas razões recursais.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...).

Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). Destaquei.

IV
– Diante do que foi exposto,
concordando em parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao apelo interposto
por
Luiz Henrique Alves de Arruda
para: I)
afastar
, na primeira fase dosimétrica de ambos os crimes pelos quais foi condenado, a
avaliação desfavorável do vetor da culpabilidade
e da referente ao delito de
Lesão corporal qualificada
também a dos
motivos do crime
, obtendo pena final de
1 ano
de
reclusão
e

de
6 meses e 15 dias
de
detenção

; II)
reduzir o valor da indenização
por
danos morais
devida à vítima, fixando-o em R$ 3.000,00,
quantum
este postulado pela Defesa em suas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024